Tribunal: TJMT
Processo: 0021772-11.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021772-11.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIVAN DA SILVA - CPF: 057.237.551-45 (RECORRENTE), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AVILLYS HELLEN DA SILVA - CPF: 052.264.591-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FELIPE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INC. I, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO

A SER MELHOR ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E

AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE SE MOSTRA PLAUSÍVEL –
ANIMUS OCCIDENDI
COMPATÍVEL E QUE TAMBÉM DEVERÁ SER AFERIDO PELOS JURADOS – PEDIDO SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
–
TURPIS CAUSA

– INVIABILIDADE – NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
EDIVAN DA SILVA
, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz Direito da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, pronunciou-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, submetendo-o a julgamento pelo tribunal do Júri. (id. 179116549).

O recorrente busca sua impronúncia, em razão da ausência de provas judicializadas, ou ainda a desclassificação do crime para lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, a aplicação do instituto da desistência voluntária. Subsidiariamente, roga pelo decote da qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal. (ID: 179116551).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 179116560).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Qualificado Tentado. – 1) Pretendida desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, com o reconhecimento do instituto da desistência voluntária. – Inadmissibilidade – No caso em comento a tese defensiva de desclassificação da conduta para lesão corporal, ante a ocorrência da desistência voluntária, não merece prosperar, eis que o recorrente Edivan desferiu um golpe com instrumento cortante no rosto da vítima Mateus lhe ferindo e ainda assim continuava investir contra a mesma, percorrendo todo o inter criminis, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida que a testemunha Steferson, o segurou impedindo que os danos causados à vítima Mateus fossem maiores, além do fato de que o ofendido, na tentativa de se defender, conseguiu empurrar o estilete contra a parede, quebrando a lâmina, cessando, dessa forma, as investidas do recorrente Edivan em desfavor do agredido. – Existência de contradições sobre a narrativa fática, havendo mais de uma versão nos autos – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação, também, é medida excepcional e, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate. – 2) Pleito pelo decote da qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal. – Improcedente – In casu, por ocasião da pronúncia, a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal, deve persistir, posto que somente poderia ser arredada da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine. – Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.
”
(Id. 184482662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
EDIVAN DA SILVA
, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz Direito da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a denúncia, pronunciou-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, submetendo-o a julgamento pelo tribunal do Júri.

Consta também:

“Consta dos autos em epígrafe que, no dia 13 de setembro de 2015, por volta das 17h:45m, na Rua O, Quadra 39, Bairro Cristo Rei, nesta cidade, Edivan da Silva, com consciência e evidente animuns necandi, de posse de um Estilete, desferiu golpes em face da vítima Matheus Felipe da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 08/10, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em a vitima conseguir esquivar-se e também em razão da chegada de terceiros no local.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vitima estava no portão de sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado vindo em sua direção e trazendo em punho um Estilete, momento em que o acusado partiu para cima da vitima e desferiu-lhe um golpe no rosto, ocasião em que o ofendido desvencilhou-se de seu agressor e conseguiu correr para o interior de sua residência.

Na sequência, o denunciado, não satisfeito e, decido em ceifar a vida da vitima, arrombou a porta da casa do ofendido e tentou desferir mais golpes contra Matheus que, novamente, conseguiu esquivar-se das agressões, empurrando o denunciado contra a parede, instante em que a lâmina do estilete quebrou, tendo o acusado, em seguida, foragido do local.

Da forma como os fatos ocorreram, conclui-se que o acusado agiu por motivo torpe, pois praticou referida conduta como forma de vingar-se, eis que acreditava que a vitima tivesse um relacionamento amoroso com seu então companheiro Jocemar. Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 121, I, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal.

Diante do exposto, denuncio Edivan da Silva, como incurso nos artigos 121, I, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal e requeiro que após A. e R. desta, seja contra o mesmo instaurado o devido processo penal, pelo rito estabelecido nos artigos 394/405 e 406/497 do código de Processo Penal, citando-o para interrogatório e instrução processual, culminando com a pretendida Sentença de Pronúncia, para que seja submetido ao Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, devendo-se ouvir as seguintes testemunhas abaixo: (...)”
(Id. 179119684).

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
, pronunciou o réu. Consignando que: (Id 179116549)

“ (...)
É o relatório.

DECIDO.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência (id. 53752721 - Pág. 7/10), laudo pericial (id. 53752721 - Pág. 14/17), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réu deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 53752721 - Pág. 7/10) e laudo pericial (id. 53752721 - Pág. 14/17), além de ser corroborada pelos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo.

Com relação à autoria, averiguando as declarações prestadas em ambas as fases de persecução criminal, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor dos fatos descritos na denúncia.

Neste contexto, quando indagada nas duas oportunidades em que foi inquirida (ids. 53752721 - Pág. 22/23 e 90028303), a testemunha Esterferson Pereira de Freitas Bezerra, declarou que, no dia dos fatos, presenciou o momento em que o acusado arrombou a porta de sua casa e, munido de um estilete, desferiu um golpe contra a vítima, ocasião em que interveio para ajudá-lo.

Alegou que tentou segurar o acusado mas não conseguiu, razão pela qual ele desistiu do ataque e fugiu.

Por seu turno, a testemunha Amirlene Bezerra Costa embora tenha aduzido, em juízo (id. 90028303), não se recordar dos fatos, afirmou que, ao ser indagada pela autoridade policial sobre o ocorrido, narrou exatamente o que viu, sem mentir.

Neste contexto, perante a autoridade policial (id. 53752721 - Pág. 25/26), a referida testemunha declarou que presenciou o momento em que o acusado atacou o ofendido com “algo cortante”.

Frisou que a vítima conseguiu fugir do ataque, correndo para sua casa.

No que diz respeito ao acusado, nas duas oportunidades em que foi questionado sobre os fatos (ids. 53752721 - Pág. 48/50 e 90028303), conquanto tenha negado a intenção de matar a vítima, assumiu ser o autor dos golpes contra ela.

Diante do delegado de polícia o acusado consignou que tinha apenas o objetivo de ferir a vítima em face de ciúme. Todavia, em juízo, alegou que estava sendo agredido pela vítima e por Esteferson e que desferiu um golpe contra aquela tão somente para conseguir fugir.

Neste contexto, embora haja algumas discrepâncias a respeito da motivação da briga, nas duas ocasiões em que interrogado, o acusado mencionou que, na data dos fatos, houve um desentendimento e que feriu a vítima.

Insta destacar, ainda, que embora não tenha sido possível reproduzir o depoimento da vítima em juízo, ela foi ouvida pela autoridade policial em duas ocasiões (ids. 53752721 - Pág. 11/12 e 53752721 - Pág. 20/21), oportunidades em que declarou que, no dia dos fatos, o réu passou a agredi-lo tentando golpeá-lo com um estilete.

Mencionou acreditar que o acusado tinha a intenção de cortar seu pescoço mas que devido a sua reação, logrou feri-lo no rosto.

Consignou que conseguiu correr para dentro de casa e foi seguido pelo réu tendo este arrombado a porta e insistido na agressão, momento em que mais uma vez entraram em luta corporal, quando conseguiu quebrar a lâmina do

estilete, o que fez com que as agressões cessassem.

É importante frisar que o conteúdo das declarações da vítima foram corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do réu, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.

Neste contexto, as declarações destacadas dão conta de que o acusado, em tese, após ferir a vítima a teria perseguido e arrombado a porta da casa onde se abrigava com a intenção de dar continuidade aos atos que tinha iniciado, razão pela qual a dinâmica exposta não permite reconhecer, neste momento processual, de maneira inequívoca, que não havia a vontade de matar, devendo tal questão deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença no Júri Popular.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
2. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP
– 3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME –
POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– 4. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como in casu consubstanciados na confissão do réu e palavras da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal. Eventual dúvida insuperável do juiz singular quanto à autoria delitiva, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio Pro Societate;
2. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos; 3. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, mormente diante da existência de duas vertentes de provas nos autos, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença
; 4. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos, ainda que mínimos, de que o recorrente agiu mediante surpresa. (TJMT - N.U 0000024-76.2004.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado por motivo torpe consistente no interesse de vingar-se da vítima por acreditar que esta tinha um relacionamento amoroso com seu companheiro.

Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras também vige o princípio do
in dubio pro societate
. Sobre o assunto já se decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA PRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.
QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS SUFICIENTES –
MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
. 1. Na fase da pronúncia, havendo indícios suficientes da autoria delitiva e animus necandi do réu, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o crime e da narrativa do próprio réu em Juízo de que foi até a residência do ofendido para matá-lo, inviável o afastamento do elemento subjetivo do tipo penal de plano.
2. O ciúme, a vingança ou sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
A existência de indícios de que o réu, munido de arma branca, surpreendeu a vítima em sua residência durante a madrugada, impõe sua pronúncia com a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. (TJMT - N.U 1001310-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer
quando manifestamente improcedentes e descabidas
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 3. A qualificadora do motivo torpe não está distorcida do cenário processual, nem possui fundamentação inidônea, na medida em que o delito foi motivado por desavenças em virtude do tráfico de drogas, inclusive a vítima estava proibida de retornar à comunidade. Conforme consta dos autos, o paciente ligou para a mãe da vítima, afirmando que seu filho poderia voltar à localidade. Nesta oportunidade, a vítima foi morta, assim como sua mãe. 4. A sentença de pronúncia tem cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, portanto, o juiz apenas verificar a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme mandamento do artigo 413 do CPP, o que foi adequadamente realizado.
Em caso de dúvida quanto as qualificadoras, deve, portanto, o Conselho de Sentença solucionar a questão. 5. Habeas corpus não conhecido
. (STJ - HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Desta feita, não havendo prova inconteste de que a qualificadora é improcedente, tal questionamento deve ser remetido ao conselho de sentença.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o acusado
EDVAN DA SILVA
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(...)”
(Id. 179116549).

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL

Como sabido, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, em face da demonstração de materialidade delitiva e de indícios de autoria no que se refere a imputação do crime doloso contra a vida, para que submeta o caso à apreciação de seu Juiz natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribuída pela Constituição Federal.

Para a pronúncia, não se exige o mesmo juízo de certeza sobre a autoria delitiva e os termos da imputação, dispensados à formação de uma condenação, mas apenas a existência de materialidade e indícios que apontem o acusado como autor ou coautor do crime.

Sobre

a decisão de pronúncia, trago à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse sentido, é o ensinamento dos doutrinadores Julio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

No mesmo sentido, converge a jurisprudência:

“Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Crime de homicídio simples tentado. Pedidos de absolvição sumária, impronúncia e de desclassificação para o crime de lesão corporal Acusado que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, cujo ferimento não provocou a sua morte por razões alheias à sua vontade. Não comprovação da excludente de ilicitude (legítima defesa) alegada pela defesa. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação das questões relativas à existência ou não do 'animus necandi' descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura do procedimento, o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação para o crime de lesão corporal. Recurso desprovido. (TJSP, Recurso Em Sentido Estrito nº 0000147-89.2015.8.26.0587, Rel. Des. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, J: 24/07/2020)”

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - REJEIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA - DECOTE DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - 1. Não se constatando nos autos a ocorrência de cerceamento de defesa, sendo o art. 563 do Código de Processo Penal claro em prever, ademais, que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", não há que se falar em decretação de nulidade do processo. 2. Presentes a prova da materialidade do delito de homicídio e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu sem animus necandi, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. 3. Na fase de pronúncia o decote da qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantida para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0079.19.002052-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 08/07/2020)
”

No caso dos autos, a materialidade do disparo efetuado restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, pelos laudos periciais das vítimas e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

Quanto à autoria, pelo que se depreende dos autos, há indícios suficientes para a pronúncia, não obstante o acusado tenha apresentado versão diversa da que consta na fase policial, assegurando que agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredido, e que não havia intenção de matar a vítima “
animus necandi
”, não é possível, neste momento, excluir a imputação do crime de tentativa de homicídio, uma vez que o acusado, no momento da ação, possuía condições de prever que ao golpear a vítima com arma branca (estilete), poderia leva-la a morte.

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão seguida de morte, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se
laedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
do acusado se revela pelo meio empregado na execução do crime, arma branca, que mesmo em luta corporal com a vítima, acabou por atingi-la na face, e segundo o depoimento da vítima, no momento em que desferiu o golpe a vítima conseguiu bater com o estilete na parede que acabou por quebrar a lamina do objeto.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

Dessa forma, é inviável proceder-se, no momento processual em tela, a absolvição sumária, ou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal,
devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório, sendo a competência para julgamento do tema do plenário do Júri e não de recurso em sentido estrito.

DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Debruçando-se sobre o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, temos o disposto no artigo 15 do Código Penal, que preceitua o seguinte:

“
Art. 15
- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. ”

Com isso, uma vez iniciada a fase executória do delito, a consumação deve não ocorrer por fatores provenientes da vontade do próprio agente e não por fatores alheios à sua vontade. Ou seja, quando é a vontade do agente que interrompe a execução (desistência voluntária), ou impede que a consumação aconteça (arrependimento eficaz).

Vale dizer, que
na hipótese em que o agente não consuma o delito por circunstancias que lhe corria inteiramente à revelia, não pode ele ser premiado pela interrupção para a qual não contribuiu
(REsp n. 1.109.383/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 3.5.2010).

Nota-se que há divergência entre o depoimento da vítima e do acusado, tendo inclusive o réu apresentado duas versões para o fato, não havendo como definir, de plano, a existência indubitável da desistência voluntária por parte do agente, sem amparo em elementos constantes dos autos. E é imprescindível a valoração da prova para decidir se o réu, decidiu parar o ataque, se tinha intensão de matar a vítima e desistiu de forma voluntária ou não. De modo que a questão tem de ser analisada pelos juízes competentes, sendo aqui suficiente, para afastar a tese defensiva em sede de mera admissibilidade da acusação, o fato de ter sido o ofendido atingido por golpes de estilete.

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir a questão.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto a qualificadora motivo torpe, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito.

Desse modo, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Por fim, importante ressaltar que, todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que a defesa poderá apresentar as teses que julgar pertinente. Assim, caberá aos jurados, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, a tarefa analítica de sopesar as circunstâncias fáticas e decidir, se está presente o
animus necandi
e se há ou não a incidência da qualificadora motivo torpe.

Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Raimundo da Silva Soares
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024